Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724686-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTADO DE GOIAS EMBARGADO: WALLY SAMYA NOGUEIRA BARROS NOLETO, CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA, RONIVALDO LOUREIRO BARROS D E C I S Ã O Alega o recorrente a existência de obscuridade na decisão desta Relatoria que, ao conceder efeito suspensivo, conforme decisão de ID 18018094, deixou dúvidas acerca das implicações práticas daquele pronunciamento. Requer o saneamento do suposto ponto omisso de forma que conste daquele édito expressa menção acerca da natureza do pedido acolhido, se principal ou subsidiário. Reitera que enquanto o primeiro se refere à imediata redistribuição do feito originário a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, o segundo se restringe à determinação de suspensão do feito do processo originário, no estado em que se encontra, até o julgamento do mérito do recurso interposto. Inicialmente, cumpre esclarecer que, a concessão de tutela antecipada destituída da prévia oitiva da parte adversa sobre o tópico controvertido constitui medida de extrema excepcionalidade, só admitida mediante a apresentação de prova inequívoca a respaldar a pretensão recursal e amparada em vasta jurisprudência sobre o assunto. Ressalte-se que, no caso dos autos, os argumentos trazidos a lume pelo recorrente ostentam verossimilhança, bem como delimitam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tal como exige o art. 995 do CPC/2015. Contudo, a pronta remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás ultrapassa os impactos assentados na decisão vergastada, eis que menospreza os princípios do contraditório e da ampla defesa norteadores do ordenamento processual civil. Deveras, o efeito suspensivo emprestado ao recurso de ID 17889547 limita-se à ordem de sobrestamento do feito, no estágio processual em que se encontra, até que, oferecida a oportunidade de manifestação à parte contrária, nos moldes encartados no Código de Ritos, esta Relatoria possa ratificar ou reconsiderar o alcance dos impactos advindos da decisório de ID 18018094. Por tais fundamentos, com apoio no art. 1.022, I, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para, esclarecendo eventual obscuridade existente no édito de ID 18018094, conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ID 17889547, de forma a determinar a suspensão do feito originário, no estado em que se encontra, até o julgamento definitivo do mérito daquele recurso. Comunique-se ao MM. Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso de ID 17889547 (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador